Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-08.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Fraude contratual – Falsidade de assinatura – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. O contrato que contém assinatura falsa é de ser declarado inexistente, caracterizando-se o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor, que teve seu nome indevidamente inscrito

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Fraude contratual – Falsidade de assinatura – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. O contrato que contém assinatura falsa é de ser declarado inexistente, caracterizando-se o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor, que teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso não provido.